Tribunal: TJMT
Processo: 1024176-09.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024176-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALANA DA SILVA RAMALHO - CPF: 054.780.041-03 (ADVOGADO), L. S. - CPF: 116.144.291-03 (AGRAVANTE), DAIANY ARRUDA - CPF: 053.921.359-43 (ADVOGADO), R D COM E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.073.438/0001-59 (AGRAVADO), SIMARA SIQUEIRA - CPF: 012.397.991-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VERONICA ROSSATO ESTEVES SILVERIO registrado(a) civilmente como VERONICA ROSSATO ESTEVES SILVERIO - CPF: 016.332.771-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO DE CUNHO INDENIZATÓRIO E ALIMENTÍCIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDÍCIOS DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A controvérsia reside na existência ou não de responsabilidade civil da agravada pelo acidente, com a consequente obrigação de pensionamento do menor, considerando-se a alegação de culpa exclusiva da vítima.

A culpa exclusiva da vítima em acidente de trânsito afasta a responsabilidade civil do réu, impedindo a fixação de pensionamento mensal a título de antecipação de tutela.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1024176-09.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

L.S.
, representado por sua genitora,
SIMARA SIQUEIRA

AGRAVADO:

R D COM E REPRESENTAÇÕES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
L.S.
, representado por sua genitora,
SIMARA SIQUEIRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva
, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Pensão de Cunho Indenizatório e Alimentício nº. 1010617-59.2024.8.11.0040, ajuizada em desfavor da
R D COM E REPRESENTAÇÕES LTDA
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada que visava o estabelecimento de pensionamento mensal a ser pago pela ré, no valor de 1 (um) salário-mínimo.

Em suas razões recursais, o agravante relata que o juízo “a quo” indeferiu a tutela provisória relativa ao pensionamento ao agravante, sob o fundamento de que não estaria comprovada a culpa da empresa agravada pelo acidente que vitimou o genitor do menor.

Explica que a ação principal tem por objeto o reconhecimento da responsabilidade da agravada pelo acidente de trânsito que resultou na morte do genitor do agravante, com a consequente condenação ao pagamento de indenização e pensão alimentícia.

Aduz que o falecido, Alan de Lima, era pai do agravante e faleceu em acidente de trânsito em 02/03/2024, causado por um veículo da agravada.

Menciona que o acidente ocorreu na BR-163, Km 751, quando um caminhão de propriedade da agravada mudou abruptamente de faixa, resultando na colisão com a motocicleta pilotada pelo falecido, que caiu na pista contrária e veio a óbito no local.

Narra que o motorista do caminhão se evadiu do local, sem prestar socorro, configurando infração aos arts. 28, 29, IV e X, e 30, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Explana que a genitora do agravante se encontra desempregada, sendo a pensão essencial para o sustento da criança, atualmente com 2 anos de idade.

Discorre que a culpa do condutor do veículo da agravada pode ser verificada conforme narrativa do boletim de ocorrência nº. 2024.64711, lavrado pela autoridade competente, e pelas imagens de câmeras de segurança que comprovam a dinâmica do sinistro.

Afirma que as imagens das câmeras de segurança demonstram com clareza que o motorista do caminhão interpelou a motocicleta do pai do agravante, ao trocar abruptamente de faixa, causando assim o sinistro.

Expõe que em virtude do acidente, a vítima veio à óbito no local, decorrente de hemorragia interna, hemotórax volumoso bilateral, hemoperitonio e politraumatismo, conforme certidão de óbito.

Informa que a única contribuição percebida pela agravada foi o custeio do funeral.

Sustenta que a ausência de recebimento da pensão pode comprometer o sustento, a alimentação e o desenvolvimento da criança, caracterizando o perigo de dano irreparável.

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja determinado o pensionamento mensal a ser pago pela ré, no valor de um salário-mínimo ao mês, observados os dados bancários indicados no feito (Id. 235941199).

A tutela recursal foi
indeferida
em 09/09/2024, por esta Relatoria (Id. 238078658).

A agravada apresentou contraminuta, argumentando que a decisão recorrida deve ser mantida, pois ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

Afirma que a culpa pelo acidente é exclusiva da vítima, conforme laudo pericial oficial da Polícia Rodoviária Federal, pois

o caminhão realizava uma manobra de mudança de faixa de maneira regular e permitida, e a colisão com a motocicleta ocorreu quando esta se aproximou da traseira lateral esquerda do veículo.

Discorre que o perito concluiu que o fator determinante do acidente foi a reação tardia ou ineficiente do motociclista, que não manteve distância de segurança e não realizou as manobras defensivas necessárias para evitar a colisão.

Com base nessa análise técnica, a agravada sustenta que não há nexo causal entre sua conduta e o acidente, uma vez que o caminhão não realizou manobra abrupta, tampouco violou normas de trânsito. Assim, não haveria justificativa para a fixação de pensionamento.

Descreve que a jurisprudência consolidada afasta a responsabilidade civil quando há culpa exclusiva da vítima, conforme precedentes citados na peça defensiva.

Por outro lado, argumenta que o deferimento da tutela pleiteada subverteria o princípio da responsabilidade civil, impondo-lhe um ônus indevido, mesmo diante de uma conclusão técnica clara de que seu condutor não contribuiu para o acidente.

Salienta que não há comprovação da dependência econômica do agravante, pois não existia vínculo financeiro entre a vítima e o menor.

Fundamenta sua defesa com base nos autos do processo de averiguação de paternidade (nº. 1009127-70.2022.8.11.0040), no qual a mãe do agravante reconheceu que não havia convivência entre pai e filho, e que o reconhecimento da paternidade só foi formalizado após o falecimento do genitor.

Assinala que a agravada menciona que, mesmo em sede judicial, a pensão fixada era de apenas 30% do salário-mínimo, e que não há qualquer indício de que o falecido efetivamente realizava pagamentos mensais.

Assevera que não há justificativa para fixação de um pensionamento superior ao que foi determinado judicialmente em vida, sendo desproporcional o pedido de um salário-mínimo.

Assegura que a concessão da tutela representaria um risco de dano inverso, pois a obrigação alimentar tem natureza irreversível e caso a ação principal seja julgada improcedente, os valores pagos a título de pensão dificilmente seriam restituídos, uma vez que possuem natureza alimentar.

Forte nesses argumentos, requer a manutenção da decisão agravada, e subsidiariamente, que o valor do pensionamento seja fixado em 30% do salário-mínimo, conforme determinado no processo de averiguação de paternidade (Id. 263256767).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 270225870).

Isento de custas, por ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão de Id. 236068656.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
L.S.
, representado por sua genitora,
SIMARA SIQUEIRA
, contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de fixação de pensionamento mensal em razão do falecimento de seu genitor em acidente de trânsito, formulada nos seguintes termos:

“
Vistos ETC,

LEONARDO SIQUEIRA DE LIMA
, absolutamente incapaz, neste ato representado por sua genitora, SIMARA SIQUEIRA, ajuíza a presente “Ação De Indenização Por Danos Morais E Pensão De Cunho Indenizatório E Alimentício,” em face do
RD COM E REPRESENTAÇÕES LTDA (RD ROSSATO)
,

almejando, de plano, a fixação da pensão mensal no importe de um salário mínimo vigente.

Em curta síntese, aduz que em 02/03/2024 o motorista do caminhão M.BENZ/ATEGO 2430, placa ESB0D30, de propriedade da Ré, invade a pista contrária, dando causa ao acidente e ao óbito da vítima, pai do autor, sendo que as imagens anexadas aos autos demonstram a culpa a culpa do motorista da ré.

Forte em tais fundamentos pugnou pela concessão da liminar.

É o necessário.

Decido.

Defiro
os benefícios da justiça gratuita à parte requerente.

A tutela de urgência
não
comporta acolhimento.

Acerca da tutela de urgência, o art. 300, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

‘Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo’.

A primeira condição para o deferimento da tutela de urgência – probabilidade do direito – é em verdade ‘aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória’ (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. RT, 2015, p. 782)

Em outras palavras, o autor ‘deve demonstrar que seu direito muito provavelmente existe (...) A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni juris’ (Novo Código de Processo Civil Comentado. José Miguel Garcia Medina. RT, 2015, p. 472).

Noutro giro, a segunda condição para o deferimento da tutela de urgência – perigo de dano, devendo estar preenchidos os requisitos cumulativos do artigo 300 do CPC.

In casu, sem comprovação cabal dos fatos alegados pelo autor, versando sobre acidente de trânsito, descabe a concessão da tutela de urgência pleiteada, que pressupõe o reconhecimento da culpa imputada a parte requerida na eclosão do evento danoso.

Não se ignora a gravidade do acidente, bem como a situação do autor. Contudo, a dinâmica dos fatos necessita de melhor apuração, com a regular e prévia manifestação da parte contrária.

Neste sentido:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. Pedido de fixação de pensão mensal decorrente de acidente de trânsito, indeferido na origem. Não se ignora a gravidade do acidente, bem como a situação do recorrente. Contudo, da narrativa apresentada, não se vislumbra, por ora, os requisitos necessários e suficientes à concessão da tutela de urgência. A dinâmica dos fatos necessita de melhor apuração, com a regular e prévia manifestação da parte contrária. Requisitos do art.
300
do
CPC/15
não comprovados, por ora. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.’ [grifou-se] (TJSP; Agravo de Instrumento 211XXXX-15.2023.8.26.0000; Rel. Rosangela Telles; 31ª Câmara de Direito Privado; j. 04/08/2023).

Pelo exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência antecipada”.

A controvérsia gira em torno da comprovação da responsabilidade civil da agravada pelo acidente de trânsito e da consequente obrigação de pensionamento.

A genitora do agravante sustenta a responsabilidade civil da agravada pelo evento danoso e a necessidade do benefício alimentar para a subsistência do agravante, enquanto a parte agravada refuta sua responsabilidade, alegando culpa exclusiva da vítima, ausência de nexo causal e inexistência de comprovação da dependência econômica do menor.

Ocorre que, o exame dos autos revela que o laudo pericial técnico possui caráter conclusivo quanto à dinâmica do acidente,
imputando ao condutor da motocicleta a ausência de medidas preventivas adequadas para evitar a colisão
, portanto, não se verificam elementos concretos que possam infirmar essa conclusão e transferir a responsabilidade para a agravada.

O boletim de ocorrência e as imagens anexadas aos autos, ainda que descrevam a mudança de faixa do caminhão, não demonstram, por si só, conduta ilícita ou imprudente que justifique a atribuição da culpa ao preposto da empresa agravada.

A responsabilidade civil exige a configuração dos três elementos essenciais: conduta ilícita, dano e nexo causal.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que:

"A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

No caso dos autos, a ausência de ilicitude na conduta do preposto da agravada, conforme atestado pelo laudo pericial oficial, rompe o nexo causal e impede o reconhecimento da responsabilidade civil da empresa. Logo, não há probabilidade do direito, pois não se demonstrou a culpa da agravada pelo evento danoso.

Portanto, o princípio da segurança jurídica impõe que tutelas provisórias somente sejam deferidas quando demonstrada, de forma inequívoca, a plausibilidade da pretensão, o que não ocorre na hipótese em exame.

Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que a culpa exclusiva da vítima exclui a obrigação de indenizar.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ATROPELAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por Eliezer em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente de trânsito, alegando responsabilidade do recorrido Everton pelo atropelamento que ocasionou danos físicos à vítima. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se houve culpa exclusiva da vítima no atropelamento, de forma a afastar a responsabilidade civil do recorrido, e se os elementos dos autos comprovam a responsabilidade do réu Everton pelo ocorrido. III. Razões de decidir. Os autos demonstram que o acidente ocorreu em circunstâncias em que a vítima atravessou a via em local inapropriado, sem observar a devida cautela, o que caracteriza culpa exclusiva da vítima. Não restou comprovado qualquer ato ilícito ou negligência por parte do recorrido Everton, o que afasta o dever de indenizar. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1.
A culpa exclusiva da vítima em acidente de trânsito afasta a responsabilidade civil do réu
. 2. A ausência de comprovação de conduta ilícita por parte do réu exclui o dever de indenizar."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00090752620098110015, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE FERROVIÁRIO – DESEMBARQUE DE PASSAGEIRO – QUEDA NO ESPAÇO COMPREENDIDO ENTRE O TREM E A PLATAFORMA -
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – FALTA DE OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE SEGURANÇA

- CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE
– PRECEDENTES - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Age com culpa exclusiva a passageira que, ao desembarcar do trem, deixa de adotar as medidas de segurança expostas pela Companhia férrea e sofre dano de ordem corporal. 2 .
Reconhecida a culpa exclusiva da vítima, não há que se falar em responsabilidade civil e, muito menos, no dever de indenizar
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001380-78.2013.8 .11.0080, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2024)

Além disso, a jurisprudência é pacífica ao estabelecer que, nos casos de acidente de trânsito, o boletim de ocorrência pode constituir indício probatório, mas não tem presunção absoluta de veracidade, sendo necessário exame técnico aprofundado para atribuição de culpa.

No presente feito, o laudo pericial ostenta maior carga probatória, por se tratar de análise técnica detalhada da dinâmica do acidente, afastando a tese recursal.

Por outro lado, a irreversibilidade da medida também deve ser considerada, pois a concessão de alimentos provisórios sem a devida comprovação da obrigação alimentícia pode gerar situação irreversível, pois, caso a ação principal seja julgada improcedente, a restituição dos valores pagos torna-se inviável, dada a natureza alimentar da verba.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
PRETENDIDA FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA NO VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO – DESCABIMENTO
– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 NÃO DEMONSTRADOS – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se os documentos existentes nos autos originários, bem como os que instruem o presente recurso, não demonstram o preenchimento dos requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência pretendida, consistente no pagamento de pensão alimentícia em virtude de danos sofridos em acidente de trânsito, não há como acolher a irresignação da parte agravante, especialmente na hipótese em que há o perigo de irreversibilidade da medida, como na hipótese dos autos.
”
(N.U 1026408-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 06/08/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE PARA FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DEMANDADO
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela de urgência é medida excepcional e somente deverá ser concedida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão.

Não comprovada a probabilidade do direito, diante da necessidade de dilação probatória, incabível a fixação de pensão mensal de natureza indenizatória decorrente do acidente de trânsito, devendo aguardar-se a instrução processual na origem, para que seja oportunizado às partes o devido exercício do contraditório e da ampla defesa.
”
(N.U 1002228-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

No mesmo sentido, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ressaltando que "
a dinâmica do acidente necessita de melhor apuração, com a regular e prévia manifestação da parte contrária
", de modo que, "
a probabilidade do direito é discutível, uma vez que não se tem inequivocamente esclarecidos vários quesitos condicionantes para o deferimento da pretensão, sendo necessária a dilação probatória para a averiguação da questão, o que impossibilita a concessão da pensão por morte, em sede de liminar, ante o não preenchimento dos requisitos necessários
" (sic) (Id. 270225870).

Tal entendimento reforça a necessidade de manutenção da decisão agravada, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, garantindo-se a regular instrução processual para a correta apuração dos fatos e eventual responsabilidade civil da parte recorrida.

Dessa forma, resta afastada a pretensão recursal, principalmente por inexistir, de forma inconteste, a culpa da agravada e pela irreversibilidade da medida pleiteada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025